Tribunal: TJDFT
Processo: 0748334-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. ÁREA COMUM. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. SOBERANIA DAS DELIBERAÇÕES. SUPRESSIO. SURRECTIO. INTERESSE COLETIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e procedente o pedido reconvencional para determinar a retirada do compressor instalado em área comum do condomínio, sob pena de multa diária.
2. O recorrente alegou que o equipamento estava instalado há 14 anos no local e invocou os institutos da supressio e da surrectio para afastar a obrigação de retirada.
3. A assembleia geral ordinária do condomínio deliberou, por maioria, que as áreas técnicas seriam destinadas exclusivamente à instalação de condensadoras de ar-condicionado, determinando a retirada de equipamentos diversos no prazo de 60 dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Está em discussão se os institutos da supressio e da surrectio são aplicáveis para justificar a manutenção do compressor instalado pelo recorrente em área comum do condomínio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A deliberação assemblear foi tomada por maioria dos condôminos, respeitando a convenção condominial e a legislação aplicável, sendo soberana e vincula todos os condôminos.
6. A assembleia exerceu regularmente sua atribuição ao estabelecer a destinação exclusiva das áreas técnicas, não havendo ilegalidade que justifique sua desconstituição pela via judicial.
7. Os institutos da supressio e da surrectio não se aplicam ao caso, pois, até a deliberação tomada pela maioria dos condôminos na data 26/03/2024, não havia norma condominial que permitisse a instalação do compressor, inexistindo direito passível de exercício ou expectativa legítima consolidada.
8. A tolerância anterior à norma não configura omissão do condomínio, pois o direito de exigir a retirada do equipamento surgiu apenas após a deliberação assemblear.
9. A área técnica, embora utilizada exclusivamente pelo recorrente, é área comum do condomínio e está sujeita às regras coletivas.
10. A ponderação entre o interesse individual e o coletivo favorece a coletividade, especialmente diante da adequação dos demais condôminos e do prazo razoável concedido para o cumprimento da deliberação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. As deliberações assembleares condominiais, quando tomadas em conformidade com a convenção e a legislação de regência, são soberanas e vinculam todos os condôminos.
2. Os institutos da supressio e da surrectio pressupõem a existência prévia de um direito passível de exercício, não sendo aplicáveis quando a norma que fundamenta o direito é posterior ao fato gerador da controvérsia.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1342014, 0715258-16.2019.8.07.0020, Rel. Des. FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, j. 26/5/2021, DJe 7/6/2021; e Acórdão n° 1942449, 0706070-57.2023.8.07.0020, Rel. Des. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, j. 13/11/2024, DJe 21/11/2024.